Tribunal: STF
Processo: ARE 1324080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO DERMATOLOGISTA. Pedido de servidor público requerendo contagem especial de tempo de serviço em condições insalubres para concessão de aposentadoria especial. Cabível a aplicação da Lei Federal n. 8.213/91 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público, conforme teor da súmula vinculante n. 33 do STF. No caso concreto em exame, houve comprovação pelo autor do exercício de suas funções em condições especiais e de forma permanente, nos termos dos artigos 57, §3º, e 58, § 1º, ambos da Lei n. 8.213/91. Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃOPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. ao art. 40, § 4º, III, e § 10 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 16):



    “No presente caso, a parte autora não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposto aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.



    Destaque-se que a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão. Isso porque os requisitos de concessão da gratificação chamada de Adicional de Insalubridade são distintos dos requisitos de concessão de Aposentadoria Especial. Não é feito um laudo técnico aprofundado na forma do artigo 57 e 58 para que a gratificação seja concedida, a qual pode ser deferida inclusive sem que o servidor seja efetivamente exposto aos agentes nocivos.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 15, p. 17):



    “(...) a parte autora somente demonstrou ter percebido adicional de insalubridade, não tendo apresentado prova técnica do preenchimento dos requisitos do artigo 57 e 58 da Lei Federal 8.213/91.



    É, portanto, de rigor a reforma do acórdão com a decretação da improcedência da demanda.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 636 (eDOC 21).



    Inicialmente, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso pela aplicação da súmula 279 (eDOC 32).



    O Ente público interpôs agravo interno alegando a inaplicabilidade da referida súmula, houve reconsideração da decisão e determinação da remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de adequação à luz do Tema 1.019 (eDOCs 33 e 36).



    O Presidente da Seção de Direito Público, concluindo pelo afastamento do Tema 1.019, remeteu os autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 39, pp. 6-15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim decidiu (eDOC 12, pp. 4-13):



    “Depreende-se dos autos que o autor, médico concursado, admitido no serviço público desde 26/2/1985, formulou pedido de concessão e aposentadoria especial em 5/1/2015, que foi negado em 2/2/2018. 



    No curso do referido procedimento administrativo, foi elaborado o LTCAT Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, pelo órgão pericial competente da Secretaria da Saúde, que concluiu que autor exerce suas atividades desde 26/2/1985, como médico dermatologista, atendendo “pacientes portadores de Hanseníase, HIV e outras doenças infecto contagiosas. Desde a sua contratação faz atendimento clínico e pequenas cirurgias, como: exérese de tumores benignos e malignos da pele, exérese de nevus, eletrocoagulação de lesões cutâneas, tais como: verrugas e nevus. Esses procedimentos são realizados em salas adaptadas para pequena cirurgia, não apresentando condições ideais. Faz também drenagem de abcesso e realiza, também, coleta de material para baciloscopia ”.4



     Constatou-se a exposição do autor a risco biológico, habitual e permanente, classificando o exercício da atividade com insalubridade grau médio. 



    Assim, válido ressaltar que a situação dispensa dilação probatória, pois a insalubridade do ambiente funcional já foi reconhecida pela Administração, conforme LTCAT Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, sendo correto julgamento imediato da lide pelo juízo da origem. 



    No caso dos autos, é de se autorizar a utilização da Lei Federal nº 8.213/1991 (súmula vinculante n. 33 do STF) para postular a contagem do tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    A Constituição Federal permite a aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º, inciso III (...).



    (...)



    Com o julgamento do Mandado de Injunção nº 721 do Colendo Supremo Tribunal Federal, firmou-se a possibilidade de aplicação do RGPS para os casos em que o servidor público faça jus à aposentadoria especial. 



    Neste mesmo sentido, há inclusive posicionamento desta E. Corte, que estendeu os efeitos do julgado em questão a todo funcionalismo público estadual. 



    Portanto, inarredável a conclusão de que o autor exerceu função considerada insalubre de forma permanente por mais de 25 anos, de modo que o pedido de reforma do decisum a quo não comporta provimento, uma vez preenchido o requisito temporal e também o condicional. 



    Reconhecido o direito a aposentadoria especial, o pedido deve retroagir até a data do pedido administrativo.



     Ao contrário do que alega a apelante, não há que se falar em cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração.



     O autor permaneceu em atividade diante da negativa do requerido em lhe conceder a aposentadoria especial. Durante todo esse período o apelado continuou a cumprir sua função pública recebendo a remuneração pelo cargo, como de mister.



     O reconhecimento do direito do autor a aposentadoria a partir do pedido administrativo lhe garante o recebimento dos valores correspondentes aos proventos que deveria ter recebido caso o pedido administrativo não tivesse sido negado.” (grifei).



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



    Ademais, no julgamento RE 906.569, de minha relatoria, também entendeu-se pela inexistência de repercussão geral a controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Observo ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1133851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30-08-2018).



    Além disso, em relação ao Tema 1.019 da RG, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



    A Tese do Tema 1.019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de aposentadoria especial com integralidade e paridade de servidor, médico dermatologista, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos, sendo submetido, portanto, a condições insalubres.



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente